Tribunal: TJSP
Processo: 1011423-04.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de home care, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Tratamento recusado pelo réu – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Normas de regência do ressarcimento moral que não contemplaram estados remotos ou hipotéticos, assentados em sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as adversidades negociais, contingências

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de home care, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Tratamento recusado pelo réu – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Normas de regência do ressarcimento moral que não contemplaram estados remotos ou hipotéticos, assentados em sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as adversidades negociais, contingências obrigacionais e os percalços do cotidiano – Sentença mantida – Recurso não provido.